Tribunal: CARF
Processo: 10380.731175/2017-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.731175/2017-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.349 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DE CAPISTRANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 17 do Decreto no. 70.235/1972, reputar-se-á não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, de
modo que, via de regra, consideram-se preclusas as alegações trazidas em
Recurso Voluntário, que não foram abordadas pelo contribuinte em sede de
impugnação.
MULTA
CONFISCATÓRIA.
OFENSA
À
CONSTITUIÇÃO.
INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Conforme dispõe a Súmula CARF no 2, este Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 301/313) interposto contra o Acórdão de no
04-47.150 (fls. 284/294), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.731175/2017-45
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.349 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.731175/2017-45

(fls. 213/223) apresentada pelo contribuinte, em oposição ao Auto de Infração (fls. 02/06)
lavrado em razão de insuficiência de recolhimento da contribuição para o PASEP, referente ao
ano de 2013.
Inconformado, o contribuinte apresentou Impugnação alegando erro no
lançamento dos valores referentes a Agosto/2013. Afirma que os valores lançados como
transferência de capital não correspondem ao que consta no balanço, tendo sido indicado
erroneamente valores relacionados a receitas correntes. Sustenta, ainda, que em Dezembro/2013
o valor retido na fonte seria superior ao devido naquele mês, o que teria sido desconsiderado pela
fiscalização. Por fim, defende a redução da multa de ofício de 75% para 30%, em razão do seu
caráter confiscatório.
No entanto, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande (MS) - DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou improcedente a referida
Impugnação, consignando a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP
As pessoas jurídicas de direito público interno são contribuintes da contribuição para o
PASEP incidente sobre as receitas correntes arrecadadas e transferências correntes e
de capital recebidas, conforme estabelece o art. 67, do Decreto no 4.524, de 2002.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O referido Acórdão manteve integralmente o lançamento, ao argumento de que:
 o cálculo referente ao valor devido de PASEP decorreu das informações
constantes na DCTF, que, por ser ato exclusivo do contribuinte e por ter
caráter de confissão de divida, constitui instrumento hábil e suficiente para a
exigência do tributo declarado;
 deveria o contribuinte ter comprovado o recolhimento a maior para o PASEP e
requerido junto a Autoridade Administrativa a sua restituição;
 o artigo 44, I, da Lei no 9.430/96, estabelece literalmente o percentual de 75%
de multa no caso de lançamento de ofício, cabendo, portanto, à autoridade
fiscal apenas aplicá-la no caso concreto. Havendo presunção de
constitucionalidade da referida lei, não caberia à autoridade julgadora
pronunciar sobre a sua inconstitucionalidade.
O contribuinte, tendo tomado ciência do referido Acórdão em 26/11/2018,
interpôs Recurso Voluntário, no dia 18/12/2018, requerendo, em síntese, a reforma do Acórdão
recorrido, ao argumento de que a questão principal dos autos não estaria na inclusão ou não dos
valores relativos ao FUNDEB na base de cálculo para apuração do PASEP, e sim na sua
cobrança em duplicidade. É que, conforme Solução de Consulta Cosit de n.o 278/2017, deveriam
ser excluídos da base de cálculo do tributo os repasses feitos ao FUNDEB e demais
oportunidades. Requereu, portanto, a conversão do julgamento em diligência, para que seja
possível apurar os reais valores que compõem a base de cálculo do PASEP, após a aplicação de
todas as deduções. Ao final, requereu a redução da multa de ofício de 75% para 30%, em razão
do seu caráter confiscatório.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.349 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.731175/2017-45

É o relatório.

Voto
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser analisado.
Como relatado, versa a presente lide sobre Auto de Infração lavrado por
insuficiência de recolhimento da contribuição para o PASEP, relativo ao ano de 2013.
Verifica-se que o contribuinte em sua Impugnação alegou a ocorrência de
equívoco no lançamento dos valores na competência Agosto/2013, uma vez que a fiscalização
teria lançado o mesmo valor para as rubricas de receitas correntes e transferência de capital, o
que teria gerado uma diferença exorbitante. Sustentou, ainda, que em Dezembro/2013 teria
efetuado pagamento maior do que devido naquele mês, o que teria sido desconsiderado pela
fiscalização. Por fim, defendeu a redução da multa de ofício de 75%, por ferir os princípios
constitucionais da moralidade, proporcionalidade e por seu suposto efeito confiscatório
Como mencionado, o Acórdão recorrido refutou tais questões, mantendo
integralmente o lançamento objeto dos presentes autos.
No entanto, analisando o Recurso Voluntário interposto pelo Recorrente, observa-
se que não houve qualquer referência à existência de erro no lançamento dos valores relativos a
Agosto/2013, tampouco ao pagamento a maior supostamente efetuado no mês de
Dezembro/2013, de modo que, tais pontos, já afastados pela decisão recorrida, passam a ser
incontroversos nos presentes autos.
O Recorrente reiterou apenas o pedido de redução da multa de ofício de 75%,
sustentando, também, a necessidade de se excluir da base de cálculo do PASEP, os repasses ao
FUNDEB e demais oportunidades.
Ocorre que, a alegação de exclusão dos repasses ao FUNDEB e demais
oportunidades da base de calculo do PASEP destoa completamente daquelas apresentadas na
impugnação. Assim, considerando que, nos termos do art. 17 do Decreto no. 70.235/1972,
reputar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante, a referência a tal ponto em sede recursal encontra-se preclusa.
Neste ponto, houve, portanto, nítida inovação recursal, de modo que não se
tratando de matéria de ordem pública ou hipótese de fato superveniente, a referida alegação não
pode ser conhecida.
Por fim, não deve ser conhecido tampouco o pedido de redução da multa de ofício
de 75% para 30%, por ofensa aos princípios constitucionais da moralidade, proporcionalidade e
por seu suposto efeito confiscatório, já que, nos termos da Súmula no 2 deste CARF, não é
matéria que compete a este Conselho:
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.349 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.731175/2017-45

Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 321
DF CARF MF
Original